Tribunal: TJSP
Processo: 1501733-02.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria e regime bem fixados. Privilégio devidamente afastado diante do histórico de atos infracionais e da quantidade de drogas. Recurso improvido.